Tribunal: CARF
Processo: 10073.900224/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900224/2014-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.871 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
IPI - CRÉDITO
Recorrente
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1109/1139) interposto contra Acórdão no. 10-
068.735, proferido pela 3a Turma da DRJ/POA, que, por unanimidade de votos julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o direito creditório
complementar de R$ 2.822,99 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e nove
centavos).
Na origem, a Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos de IPI
relativos ao 1o Trimestre de 2012, acompanhado de declaração de compensação.
O Despacho Decisório Eletrônico (DDE), contudo, reconheceu apenas
parcialmente o crédito declarado, sendo insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo no PER/DCOMP 30824.16030.170412.1.3.01-3024 e para ser
objeto de ressarcimento no PER/DCOMP: 04916.36135.160412.1.1.01-7410.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900224/2014-27
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

Conforme consta do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fl. 487/493), foram
glosados:
(i)
créditos relativos a mercadorias adquiridas que não se enquadravam no
conceito de insumos, conforme estabelecido no Parecer Normativo CST no
65/79, por se tratem de peças de máquinas incorporadas ao ativo
permanente;
(ii)
créditos referentes às notas fiscais relacionadas no PER/DCOMP, cujas
mercadorias nelas contidas referiam-se a NCM com alíquota tipificada na
TIPI de 0%;
(iii)
créditos referentes às notas fiscais relacionadas no PER/DCOMP, cujas
mercadorias nelas contidas referiam-se a NCM com alíquota tipificada na
TIPI de 5% e 8%, tendo o contribuinte solicitado crédito à alíquota de
15%.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
453/466), com os seguintes argumentos:
(i)
os produtos cujas entradas ensejaram os créditos objeto do pedido de
ressarcimento enquadram-se no conceito de produto intermediário (sofrem
deterioração no processo produtivo, têm contato direto com a matéria-
prima em industrialização e se desgastam em prazo inferior a 1 ano) e,
portanto, geram direito a crédito de IPI;
(ii)
para que as peças de reposição de máquinas e equipamentos sejam
enquadradas como ativo permanente é necessário que elas aumentem a
vida útil do bem em período superior a 12 meses;
(iii)
as alíquotas de 5% utilizadas pela contribuinte são compatíveis com o
NCM dos respectivos produtos indicados nas notas fiscais. A conclusão
fiscal pareceria ter decorrido da falha cometida pela contribuinte, quando
da indicação dos NCMs em sua EFD;
(iv)
subsidiariamente, requereu seja decotado o valor exigido a título de multa,
já que não haveria ilícito, nem sequer conduta punível que justificasse a
imposição da penalidade. Sustenta que o princípio da proporcionalidade
determina que a aplicação da penalidade oriunda do ilícito tributário deve
ser graduada pela gravidade e pelo dano causado pela infração no caso
concreto;
(v)
requereu a produção de prova técnica para corroborar as conclusões
apontadas nos laudos e relatórios apresentados.
No entanto, a 3a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no. 10-068.735, por
unanimidade de votos, (i) indeferiu o pedido de perícia, (ii) rejeitou a preliminar de nulidade e
(iii), no mérito, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, para
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

reconhecer o direito creditório complementar de R$ 2.822,99 (dois mil, oitocentos e vinte e dois
reais e noventa e nove centavos), sob os seguintes fundamentos:
(i)
o despacho decisório e o Termo de Encerramento da Ação Fiscal em litígio
teriam sido elaborados por autoridades competentes e com observância das
formalidades legais, sendo válidos sob essa perspectiva. Quaisquer outras
irregularidades que eventualmente ocorressem, à exceção daquelas que
viessem impedir o direito do administrado à ampla defesa e ao
contraditório, não seriam razão para declarar a nulidade do Despacho
Decisório;
(ii)
o Parecer CST no 65/79 revelaria que, para fruição do direito ao crédito,
não bastaria que os itens envolvidos no processo de fabricação do produto
final não fossem enquadrados no ativo permanente. Da mesma forma, não
bastaria terem sofrido desgaste pelo contato direto com o produto em
fabricação. Seria impositivo não serem partes ou peças de máquinas e
equipamentos do estabelecimento industrial;
(iii)
a despeito da metodologia adotada pelo laudo ter observado os aspectos
técnicos de cada item e sua imprescindibilidade ao processo produtivo,
este não estaria alinhado ao espírito da norma tributária, que aplica o
princípio da não cumulatividade e rege o direito ao creditamento do IPI.
Isso porque, ainda que o consumo de alguns dos itens se desse de forma
instantânea, por desempenharem função intrínseca ao funcionamento de
equipamentos e bens do ativo permanente, não haveria autorização legal
para que fossem enquadrados como produtos intermediários no processo
de industrialização;
(iv)
a contribuinte não teria contestado o conteúdo do item “3” do Termo de
Encerramento, que faz referência à adoção de uma alíquota indevida de
15% de IPI, devendo tal glosa ser considerada definitiva;
(v)
quanto à glosa da alíquota de 5% em produtos para cuja NCM
correspondia alíquota zero na TIPI, o manifestante teria comprovado a sua
alegação de erro no preenchimento de sua EFD, de modo que, com base
no Princípio da Verdade Material, deveria ser revertida;
(vi)
acerca do pedido de afastamento de penalidades, o princípio da legalidade
seria impositivo para a administração tributária, não podendo os agentes
deixar de aplicar as normas relativas aos acréscimos legais, sob pena de
responsabilidade funcional.
Intimada em 23/04/2020 (fl. 1105), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
em 04/08/2020 (fl. 1107), requerendo a reforma do Acórdão, pelas seguintes razões:
(i)
preliminarmente, sustenta a sua tempestividade, tendo em vista a
suspensão dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil,
entre os dias 23/03/2020 e 31/07/2020, nos termos do artigo 6o da Portaria
RFB no 543/2020;
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

(ii)
ainda preliminarmente, requer a nulidade do Despacho Decisório e do
Termo de Encerramento Fiscal, por completa ausência de fundamentação
quando da classificação dos bens adquiridos pela Recorrente como bens do
ativo permanente;
(iii)
subsidiariamente, requer a nulidade do acórdão recorrido, por violação à
ampla defesa e ao contraditório, retornando-se os autos à DRJ a fim de que
seja determinada a baixa do feito em diligência para a produção da prova
pericial requerida;
(iv)
no mérito, sustenta que, dado o status constitucional do princípio da não-
cumulatividade, ainda que se entendesse, equivocadamente, que os bens
objeto da glosa seriam somente peças de equipamentos, as limitações à
não-cumulatividade não poderiam ocorrer por meio de atos infra legais,
muito menos por um parecer normativo;
(v)
restando comprovado que os bens entram em contato físico com o produto
final, são inteiramente consumidos no processo produtivo, e possuem vida
útil inferior a 12 (doze) meses, não haveria que se classificar tais bens
como se do ativo imobilizado fossem;
(vi)
o laudo pericial, para classificar os bens como produtos intermediários,
utilizou-se dos mesmos requisitos exigidos pela legislação e pela
jurisprudência, diferenciando os bens do ativo permanente daqueles
insumos consumidos imediata e integralmente no processo produtivo, com
vida útil inferior a 12 (doze) meses. Tais critérios estariam de acordo com
as normas contábeis vigentes;
(vii)
ainda que alguns dos materiais glosados fossem caracterizados como
“peças de equipamentos”, esses bens possuiriam funcionalidades próprias
intrínsecas ao processo produtivo, não se integrando ao ativo permanente;
(viii) subsidiariamente, ainda que se considerasse a integralidade ou parcela dos
bens listados no item 1 do TEAF originário como efetivas peças ou partes
industriais, tal fato não descaracterizaria sua natureza de produto
intermediário ou de insumo;
(ix)
assim como constatado em relação ao tópico 2 do TEAF, também a glosa
das alíquotas de 15% não deveria prosperar já que decorreria da
divergência entre EFD e notas fiscais decorre de efetivo erro material no
preenchimento da EFD-ICMS/IPI pela empresa fiscalizada;
(x)
subsidiariamente, requer a inaplicabilidade de multa de mora, juros e
atualização monetária em relação aos débitos oriundos do indeferimento
da DCOMP originária, uma vez que procedeu à compensação de créditos
supostamente indevidos em consonância ao entendimento que restou
consolidado na Receita Federal à época da edição da SC COSIT no 24/14.
É o relatório.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir,
entendo não ser ainda possível o julgamento do mérito.
Como relatado, r. decisão recorrida, mantendo o entendimento adotado pela
fiscalização, entendeu que os itens objeto de creditamento, por serem partes ou peças de
máquinas e equipamentos do estabelecimento industrial, não daria direito ao crédito, já que não
poderiam ser enquadrados no ativo permanente. A Recorrente, por sua vez, sustenta que,
comprovado que os bens entram em contato físico com o produto final, são inteiramente
consumidos no processo produtivo, e possuem vida útil inferior a 12 (doze) meses, não haveria
que se classificar tais bens como se do ativo imobilizado fossem.
Sobre o tema, algumas considerações se fazem necessárias.
Nos termos do art. 226, inciso I, do Decreto no 7.212/10, os estabelecimentos
industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se do imposto relativo a matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Da leitura do referido dispositivo, é possível extrair que o crédito de IPI pode ser
aproveitado com relação a matéria-prima e produto intermediário que, (i) mesmo não se
integrando ao novo produto, (ii) for consumido no processo de industrialização, (iii) salvo se
enquadrado entre os bens do ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65/79, por sua vez, abordava a questão da seguinte
forma:
“10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos “que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização”, para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em “incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários”, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias
primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga à destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão “consumidos”, sobretudo levando-se em conta que as restrições
“imediata e integralmente”, constantes dos dispositivos correspondentes do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face
da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de
suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do
subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida).
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão “compreendidos no Ativo Permanente” deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11 - Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação; ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no Ativo Permanente.
11.1 - Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no Ativo Permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do art. 66
do RIPI/79.” (sem destaques no original)
Ocorre que, em 23 de setembro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
julgou o REsp 1.075.508/SC, na sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa colaciono a
seguir:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002
(Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009;
AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003,
DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Conforme decidido naquela ocasião, o direito ao crédito relativo à aquisição de
determinado bem, independentemente de se desgastarem de forma direta ou indireta no processo
produtivo, depende da forma que foi contabilizado: se ativo permanente ou não.
Sendo, portanto, determinado bem contabilizado como ativo permanente, não
haverá que se falar em direito a crédito.
Ocorre que, diferentemente do que restou decidido pelo r. Acórdão recorrido, nem
sempre partes ou peças de um determinado maquinário deverão ser classificadas e contabilizadas
como ativo imobilizado. Da mesma forma, não necessariamente determinada parte ou peça não
será assim classificada.
A respeito do referido julgamento, destaco os trechos da decisão proferida pela
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no Acórdão 3402-008.325:
“Portanto, no caso julgado pelo STJ, foi negado provimento ao recurso especial do
Contribuinte, pois aqueles itens de maquinário em julgamento só sofriam desgaste
indireto no processo industrial. Ou seja, não foi pelo fato de se tratar de item de
maquinário que o crédito foi entendido como indevido, mas sim pelo fato de seu
desgaste não decorrer de contato físico direto com a produção. Vale dizer, foi afastada
a interpretação constante nos atos interpretativos da Receita Federal no sentido de
que nunca componentes do maquinários poderiam gerar direito ao crédito.
Foi trazida, assim, a seguinte interpretação vinculante ao CARF (cf. artigo 62, §2o do
seu Regimento Interno) para fins de crédito do IPI: não é possível o creditamento
pelas aquisições de produtos intermediários (dentre eles, possivelmente, componentes
de maquinário) que só indiretamente façam parte da industrialização (e.g.
lubrificantes para máquinas, no contexto da indústria de metais). De outro lado,
darão direito ao crédito as aquisições de produtos intermediários que diretamente
exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se.
Lembrando sempre que em qualquer situação o item somente será passível de
creditamento se não fizer parte do ativo imobilizado da empresa.”
Feitas tais considerações, verifica-se que partes ou peças de máquinas e
equipamentos do estabelecimento industrial, independentemente de exerceram direta ou
indiretamente ação sobre o produto industrializado, assim como qualquer outro bem (seja ele
matéria-prima ou produto intermediário), apenas gerarão direito ao crédito de IPI, nos casos em
que não forem contabilizados como bens do ativo permanente. Este é portanto o primeiro
requisito que precisa ser superado, para que seja possível a análise do direito creditório.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

Dito de outra forma, apenas quando determinado item não tiver sido classificado
contabilmente pela empresa como ativo imobilizado, é que será relevante analisar se este entrou
ou não em contato direto ou indireto com o bem produzido.
Esse é o requisito estabelecido pela tese firmada na ocasião do REsp
1.075.508/SC, a qual, nos termos do art. 62, §2o da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do Carf (RICARF), é de observância obrigatória e deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Carf:
“A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a
creditamento de IPI.”
Faz-se oportuno, portanto, analisar o conceito de ativo imobilizado definido no
art. 179, inciso IV, da Lei 6.404/76:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens;
Por opção do legislador, a definição de ativo imobilizado decorre do conceito
adotado nas ciências contábeis, que foi estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), no item 6 do Pronunciamento no 27:
Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins
administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período. Correspondem aos
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades
da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações
que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Sobre o requisito de uso do ativo por mais de um ano, destaca a doutrina contábil
que:
“O período dado na definição do ativo de um ano deve ser considerado em função do
exercício social (um ano) utilizado para elaboração das demonstrações contábeis.
Assim, ferramentas de uso inferior a esse prazo são consideradas despesas na própria
aquisição. Todavia, nada impede que a empresa utilize o conceito de período em vez
de ano, se essa apropriação ao resultado afetar significativamente o período que ela
utiliza para reportar; por exemplo, as companhias abertas divulgam informações
trimestralmente e, se gastarem muito com compra de ferramentas de duração media de
9 meses poderão ter deformações em certos resultados trimestrais (o que não é muito
comum, pois tais fatos não tendem a ser relevantes para entres de curta duração).
Assim, a empresa pode imobilizá-las e depreciá-las pelos 9 meses de uso.”
(GELBCKE, Ernesto Rubens et al. Manual de contabilidade societária: aplicável a
todas as sociedades de acordo com as normas internacionais e do CPC. São Paulo:
Atlas, 2018, p. 241)
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

Feitas tais considerações, é possível afastar, de plano, a alegação da Recorrente de
que a simples demonstração da vida útil inferior a 12 meses do bem glosado seria capaz de
demonstrar que o bem não se incorporaria no ativo permanente da empresa. Em que pese o
referido trecho tratar de situação claramente excepcional, verifica-se que existem casos em que
este período de 12 meses pode ser afastado para fins de classificação de determinado item como
ativo imobilizado.
Daí, portanto, a necessidade de se demonstrar por meio de documentos contábeis
idôneos, como ocorreu a efetiva contabilização dos itens glosados.
Ademais, especificamente no que diz respeito ao tratamento contábil dado às
partes e peças, o mesmo pronunciamento contábil assim dispõe:
“Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são
classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um
período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens
do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado.”
Do referido trecho, assim como defendido na peça recursal, é possível concluir
que, em regra, quando as partes e peças tiverem vida útil superior a 12 meses, serão classificadas
e, portanto, contabilizadas como ativo imobilizado. Tal ponto corrobora o entendimento adotado
de que nem sempre partes ou peças de um determinado maquinário deverão ser classificadas e
contabilizadas como ativo imobilizado.
No entanto, verifica-se que a contribuinte em seu Recurso, ao mencionar o
referido pronunciamento, deixou de indicar a última sentença. É necessário, portanto, dar um
passo a frente.
Extrai-se da parte final do trecho que, ainda que não classificadas como ativo
imobilizado, por não serem utilizadas por mais de um período, as partes e peças que apenas
puderem ser utilizadas em conexão com itens do ativo imobilizado, também deverão ser
contabilizadas como se ativo imobilizado fossem. Isto é, ainda que isoladamente não pudessem
ser classificadas como ativo imobilizado, deverão receber o mesmo tratamento contábil. Da
mesma forma, como também já mencionado, não necessariamente determinada parte ou peça
com vida útil inferior a 12 meses não poderá ser classificada como ativo imobilizado.
Sobre tais itens, a mesma doutrina contábil já mencionada, assim destaca:
“X – Ferramentas
Nessa conta registram-se as ferramentas que se pretende utilizar por mais de um ano. É
aceitável a prática de lançar diretamente em despesas as ferramentas e similares de
pequeno valor unitário, mesmo quando de vida útil superior a um ano. A entidade
deve exercer julgamento nessa situação, ponderando a relação entre custo/benefício de
controlar tais itens de Imobilizado dessa natureza.
XI – Peças e Conjuntos de Reposição
São registradas nessa conta as peças (ou conjuntos já montados) destinadas à
substituição em máquinas e equipamentos, aeronaves, embarcações etc. Tais
substituições podem ocorrer em manutenção periódicas de caráter preventivo e de
segurança, ou em casos de quebra ou avaria.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

Basicamente, devem integrar o Imobilizado as peças que serão contabilizadas como
adição ao Imobilizado em operações, e não como despesas. Ao mesmo tempo, as peças
substituídas devem ser baixadas quando da troca.
Nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 27, a entidade reconhece no valor
contábil de um item do imobilizado o custo da parte reposta desse item no momento em
que o custo é incorrido. O valor contábil da parte substituída deve ser baixado,
independentemente de a parte substituída ter sido depreciada separadamente. Quando
não é praticável para a entidade determinar o valor contábil a parte reposta, o custo da
reposição pode ser usado como indicação do custo da reposição dessa parte, na data
que foi adquirida ou construída.
Peças de uso específico e vida útil comum
Muitas vezes, na compra de certos equipamentos de porte, as empresas adquirem no
mesmo momento uma série de peças ou conjuntos importantes e vitais a seu
funcionamento, normalmente produzidas e montadas pelo p ́roprio fornecedor do
equipamento. Essas peças sobressalentes são de uso especifico para tal equipamento e
necessárias para que o equipamento não fique paralisado por longo tempo, no caso de
necessidade de substituição (preventiva ou corretiva).
Nesses casos, tais peças devem ser classificadas no Imobilizado e, na verdade, têm vida
útil condicionada à vida útil do próprio equipamento; dessa forma, são depreciadas em
base simular à do equipamento correspondente.
As peças mantidas pela empresa, mesmo com disponibilidade normal no mercado e
que, portanto, têm vida útil física e valor econômico por si sós, ou seja, não
vinculados à vida útil e ao valor do equipamento especifico da empresa, devem ser
classificadas no Ativo Imobilizado. Nesse caso, a depreciação dependerá da vida útil
dos respectivos equipamentos.
Recondicionamento de peças
Este é outro aspecto a ser considerado no reconhecimento de um item de Ativo
Imobilizado.
De fato, pode ocorrer que as peças ou conjuntos substituídos, após um
recondicionamento e uma revisão geral, retornem ao estoque de peças de reposição no
Ativo Imobilizado, pois permanecem com utilidade normal, como se novas fosse. Nesses
casos, a empresa necessita manter sempre um estoque mínimo de tais peças, com
periódica substituição pelas em uso, por segurança e flexibilidade operacional, peças
essas que também tem sua vida útil condicionada a todo o equipamento.
Nessa circunstância, o custo das peças de substituição deve ser classificado no
Imobilizado, se atender aos critérios de reconhecimento, sofrendo depreciação na
mesma base.
Por seu turno, os custos de recondicionamento das peças ou conjuntos substituídos
devem ser apropriados em despesas quando incorridos, de forma semelhante aos custos
de manutenção e reparo.
Peças e material de consumo e manutenção
Por outro lado, inversamente aos casos anteriores, os estoques mantidos pela
empresa, representados por material de consumo destinado à manutenção, como óleo,
graxas etc., bem como ferramentas e peças de pouca duração, que serão
transformados em despesa do período ou custo de outro produto, deve ser
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

classificados no Ativo Circulante. À medida que são utilizados ou consumidos, tais
itens são apropriados como despesas ou custos do produto fabricado, conforme a
circunstância.”
Feitas tais considerações, não há dúvida de que apenas um documento decorrente
de um juízo técnico contábil poderia comprovar a correta classificação de um determinado bem
utilizado pela empresa.
Dito isso, verifica-se que o Laudo Técnico metalúrgico juntado pela Recorrente,
apesar de estar de acordo com o requisito da vida útil estabelecido pela norma contábil, tentando
suprir a necessidade de comprovação por meio de documentos contábeis idôneos, não é capaz de
atestar com certeza a forma na qual tais itens foram contabilizados. Como visto, este requisito,
por si só, não é suficiente. No entanto, pode-se dizer que constituí forte indício que de os itens
glosados não estariam contabilizados no ativo imobilizado.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972,
aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual
sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e
para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar
conveniente a realização de diligência que considere necessárias à complementação
das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente, além do
Laudo Técnico metalúrgico, juntou com sua Manifestação de Inconformidade a ficha técnica de
alguns dos itens glosados, elaborada pelo engenheiro da própria Recorrente e pelo seu técnico
contábil. Este é o único documento que faz referência à conta adotada pela empresa quando da
contabilização de seus bens:

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

Em que pese tais documentos possuírem apenas indicações numéricas, o que,
novamente, não é capaz de comprovar a condição mínima para que possa ser reconhecido o
direito creditório, tendo a recorrente trazido aos autos documentos suficientes para demonstrar a
probabilidade e verossimilhança do seu direito, entendo ser necessária a conversão do presente
julgamento em diligência, para que seja possível a comprovação cabal e a demonstração
inequívoca do direito em análise.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
intime a Recorrente para apresentar, com base nos elementos constantes
nesses autos, bem como de eventuais novas informações:
(i.i)
documentos contábeis idôneos a demonstrar como se deu a
contabilização de cada item, bem como laudo técnico contábil,
preferencialmente, elaborado por reconhecida Instituição nessa área do
conhecimento, demonstrando:
(i.ii.i) as contas em que a contribuinte registra os itens glosados,
em especial, se estão incluídos em contas do ativo permanente;
(i.ii.iii) se os registros da contribuinte em seus livros para os itens
glosados respeitam as regras e os princípios contábeis aplicáveis
especificamente aos itens discutidos à época dos registros.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900224/2014-27

(i.ii) um laudo técnico conclusivo que possibilite identificar de forma
individualizada cada um dos itens glosadas, demonstrando se este, embora
não integrando o novo produto, foi consumido, desgastado ou alterado no
processo de industrialização, em função de ação direta (contato físico) do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele;
(ii)
elabore Relatório Conclusivo com a manifestação acerca do eventual
direito ao creditamento da recorrente sobre cada um dos itens glosados, à
luz das considerações trazidas nessa Resolução, bem como trazendo outras
informações que eventualmente entender relevantes para o deslinde do
julgamento;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1294
DF CARF MF
Original